Tribunal: TJMT
Processo: 1017325-87.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017325-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 254.079.048-88 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Voto - Dr. Sebastião de Arruda Almeida (Relator): voto anexo. Declaração de voto - Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1º vogal): Peço vênia ao douto relator para divergir de seu voto apenas no tocante ao recurso da reclamante, para dar parcial provimento e determinar a devolução em dobro. Voto - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2º vogal): Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU-LHE PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS RECLAMADAS E POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021